Tribunal: TJMT
Processo: 1036266-15.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036266-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), ANA PAULA LIMA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 571.460.201-34 (AGRAVADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM APÓLICE DE SEGURO DE VIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA AFASTADA. INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fundada em apólice de seguro de vida, mantendo a exigibilidade do título e aplicando multa em razão da rejeição de embargos de declaração considerados protelatórios.

II. Questões em discussão

2. Discute-se: (i) exigibilidade de título executivo consubstanciado em apólice de seguro cuja vigência é contestada por suposto cancelamento anterior ao falecimento do segurado; (ii) alegação de ilegitimidade ativa em razão da existência de beneficiário contratual diverso e necessidade de apuração sobre eventual quitação anterior da obrigação garantida; (iii) aplicação de multa por embargos de declaração fundados em omissões da decisão agravada; (iv) pretensão de produção de prova documental consistente em ofício ao banco supostamente beneficiário; (v) omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, especificamente sobre os juros legais e termo inicial da correção monetária.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cancelamento da apólice e a eventual ausência de cobertura securitária exigem produção probatória incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

4. A análise da ilegitimidade ativa demanda verificação de cláusulas contratuais e documentos externos não disponíveis nos autos, o que impede reconhecimento de plano.

5. A multa imposta nos embargos de declaração deve ser afastada por ausência de abuso processual e inexistência de má-fé.

6. A negativa de expedição de ofício para produção de prova externa não configura cerceamento de defesa, por ser incabível na via estreita da exceção de pré-executividade.

7. A decisão agravada limitou-se a afastar a admissibilidade da exceção, sem adentrar o mérito da atualização do crédito, sendo incabível a análise da nova disciplina dos juros e correção monetária nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo parcialmente provido, apenas para afastar a multa aplicada nos embargos de declaração, mantendo-se íntegra a decisão agravada quanto aos demais fundamentos.

Tese de julgamento:

"1. A exceção de pré-executividade somente admite exame de matérias de ordem pública quando fundadas em prova documental inequívoca, sendo inadmissível a discussão de questões que exijam dilação probatória.

2. A multa por embargos de declaração somente se justifica diante de inequívoco intuito protelatório, o que não se presume pela simples rejeição do recurso.

3. A alegação de omissão quanto à incidência de juros e correção monetária deve ser analisada em momento processual próprio, quando houver decisão sobre valores."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 803, p.ú.; CC, art. 406; L. nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1014013-72.2021.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 08.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1000075-69.2020.8.11.0024, movida por ANA PAULA LIMA BARBOSA DOS SANTOS, beneficiária indicada em apólice de seguro de vida, em razão do falecimento de seu companheiro,
Gerson Pereira dos Santos
.

A executada, ora agravante, apresentou exceção de pré-executividade na origem, sustentando essencialmente a inexistência de título executivo extrajudicial válido, ante a alegação de que o seguro prestamista que embasa a execução estaria cancelado à época do falecimento do segurado, ocorrido em 31/08/2014.

Alegou, ainda, a inexigibilidade do título por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, além de suscitar a ilegitimidade ativa da exequente, sob o fundamento de que o seguro foi contratado na modalidade prestamista, na qual o primeiro beneficiário seria o Banco do Brasil, credor da operação financeira então garantida.

O singular rejeitou a exceção de pré-executividade ao fundamento de que as matérias deduzidas demandariam dilação probatória, o que inviabilizaria sua análise na via estreita da exceção, cuja admissibilidade é limitada a matérias de ordem pública passíveis de apreciação de ofício e sem necessidade de instrução probatória.

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, nos quais a seguradora apontou omissões na decisão originária, notadamente quanto à não apreciação da ilegitimidade ativa da exequente, à ausência de vigência da apólice no momento do sinistro, e quanto à omissão na análise da aplicação da Lei n.º 14.905/2024, que alterou a disciplina dos juros legais e da correção monetária no Código Civil. Requereu, ainda, a fixação expressa do termo inicial dos juros e correção monetária.

Os embargos foram rejeitados tendo o juízo reconhecido o caráter manifestamente protelatório, e aplicado multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

A magistrada entendeu que os embargos foram manejados com o fim de rediscutir o mérito e antecipar matérias não tratadas na decisão que apenas reabriu prazo recursal, após reconhecer nulidade de intimação anterior.

No presente agravo, a seguradora reitera a existência de matérias de ordem pública (como a ilegitimidade ativa, a nulidade do título executivo e a inaplicabilidade da multa), as quais, segundo alega, poderiam e deveriam ser analisadas de ofício, independentemente de dilação probatória.

Sustenta, ainda, que os embargos tinham por finalidade complementar a decisão que teria deixado de se manifestar sobre essas questões, e que, por isso, não poderia ser reputada protelatória a sua interposição.

Aduz, por fim, a inaplicabilidade da multa imposta, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de expedição de ofício ao Banco do Brasil, e a omissão judicial quanto à fixação do termo inicial de correção monetária e da aplicação da nova sistemática de juros introduzida pela Lei n.º 14.905/2024.

A agravada apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção integral da decisão combatida, aduzindo que o agravo constitui tentativa de rediscutir questões de mérito por meio inadequado.

Sustenta que a ilegitimidade ativa não foi oportunamente suscitada na origem, que há nos autos prova suficiente da vigência da apólice de seguro à época do óbito, e que a aplicação da correção monetária e dos juros será objeto de análise na fase adequada do processo executivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

No presente agravo, a agravante sustenta, em síntese, que (i) o título executivo seria inexigível porque o seguro prestamista estaria cancelado à época do óbito do segurado; (ii) defende a ilegitimidade ativa da exequente por entender que o beneficiário originário do contrato seria o Banco do Brasil; (iii) impugna a multa aplicada nos embargos de declaração, alegando ausência de caráter protelatório; (iv) alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da expedição de ofício destinado a comprovar a suposta condição do beneficiário; e, por fim, (v) afirma haver omissão judicial quanto à aplicação da Lei n.º 14.905/2024, especialmente no que concerne ao termo inicial da correção monetária e dos juros legais.

1.Da alegada inexigibilidade do título

A tese de que o título executivo extrajudicial seria inexigível por conta do suposto cancelamento da apólice à época do falecimento do segurado não se sustenta na via eleita.

Trata-se de matéria que demanda análise documental e probatória complexa, inclusive sobre suposto inadimplemento do segurado, existência de comunicação formal sobre o cancelamento e demais condições contratuais.

Assim, a ausência de demonstração inequívoca desses elementos impede o reconhecimento da inexigibilidade do título na via estreita da exceção de pré-executividade.

No caso, não há comprovação inequívoca do cancelamento do contrato de seguro, tampouco da ciência do segurado sobre tal fato. Por isso, a alegada inexigibilidade do título não pode ser acolhida.

2. Da suposta ilegitimidade ativa da exequente

A seguradora recorrente sustenta a ilegitimidade ativa da exequente sob o argumento de que o contrato de seguro discutido nos autos teria sido firmado na modalidade prestamista, vinculado ao financiamento n.º 793874482, cuja liquidação teria ocorrido em 27/06/2012, razão pela qual não mais existiria cobertura securitária vigente quando do falecimento do segurado, ocorrido em 31/08/2014.

Afirma, ainda, que, por força da natureza prestamista do seguro, o primeiro beneficiário seria o Banco do Brasil S.A., sendo a exequente beneficiária secundária e eventual, apenas titular de eventual saldo remanescente após a quitação da operação de crédito. A partir dessas premissas, conclui pela inexistência de título executivo certo, líquido e exigível, além da suposta ausência de legitimidade ativa da agravada.

De fato, a ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública, apta a ser conhecida de ofício e suscetível de análise em sede de exceção de préexecutividade.

Todavia, mesmo tratando-se de matéria cognoscível de ofício, o seu reconhecimento somente é possível quando a irregularidade for manifesta e demonstrada mediante prova préconstituída, sendo inadmissível a exceção quando a solução da controvérsia demandar dilação probatória, interpretação de cláusulas contratuais, produção de documentos ou esclarecimento de fatos controvertidos.

No caso, as alegações da agravante não se mostram passíveis de verificação imediata, tampouco se assentam em prova documental inequívoca. Afirmar que o financiamento foi liquidado em 2012, que esta quitação implicou cancelamento automático da apólice e que o Banco do Brasil seria beneficiário preferencial são conclusões que não decorrem de nenhum documento incontroverso presente nos autos, mas sim de alegações que dependem de confirmação por meio de fontes externas e provas adicionais.

Prova disso é que a própria agravante pleiteia a expedição de ofício ao Banco do Brasil para apurar a existência de saldo devedor e verificar quem seria o beneficiário preferencial da apólice, providência que, por sua própria natureza, inviabiliza a via excepcional da préexecutividade.

Eventual discussão sobre beneficiário preferencial, eventual saldo devedor, cancelamento da apólice ou hierarquia de beneficiários não se resolve por simples leitura de documentos incontroversos, mas exige instrução probatória plena, com contraditório e ampla produção de provas.

A ilegitimidade ativa, embora de ordem pública, só pode ser reconhecida em sede de exceção de préexecutividade quando demonstrada de plano, por prova préconstituída e inequívoca, como se observa do julgado a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – PARALISAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO POR INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CORRESPONSÁVEL – NÃO DEMONSTRADA, DE PLANO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. (...). 2. Considerando que os indícios pairam no sentido de que a indicação na Certidão de Dívida Ativa, do nome do corresponsável, confere ao indicado a condição de
legitimado passivo e a aferição para apurar a responsabilidade tributária dele demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade, devendo ser mantida decisão agravada nos seus próprios termos
. (N.U 1014013-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022) (destaquei)

Conquanto o citado julgado se refira à execução fiscal, a
ratio decidendi
do precedente é inteiramente aplicável ao caso, ao reafirmar que a exceção de pré-executividade não admite o exame de ilegitimidade quando sua verificação depende de apuração fática, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Portanto, a ilegitimidade ativa alegada não se apresenta de modo evidente, não resulta de prova incontestável e não pode ser reconhecida “de plano”, como exige a jurisprudência.

Ao contrário: o conjunto de alegações da agravante revelam justamente a necessidade de instrução probatória, o que inviabiliza seu acolhimento na presente via.

3. Da multa aplicada nos embargos de declaração

A multa por embargos protelatórios somente se justifica quando houver manifesto abuso de direito, evidenciado pela reiteração infundada de argumentos, pela utilização da via recursal com o único fim de retardar o andamento do feito, ou ainda por conduta incompatível com a boa-fé processual.

No caso, não se verifica qualquer traço de má-fé ou conduta temerária. Os embargos de declaração foram apresentados com fundamento em omissões que, ainda que não acolhidas, guardavam relação direta com a decisão e demonstravam intenção legítima de obter esclarecimento quanto à extensão e aos limites da decisão judicial.

A simples rejeição dos aclaratórios não autoriza, por si só, a imposição da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Dessa forma, é de rigor o afastamento da multa aplicada, reformando-se a decisão agravada nesse ponto.

4. Do alegado cerceamento de defesa

A agravante também sustenta ter havido cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de expedição de ofício ao Banco do Brasil, medida que teria por finalidade comprovar a existência ou não de saldo devedor vinculado à operação de crédito que teria dado origem à apólice securitária, e, com isso, demonstrar a inexistência de saldo remanescente passível de ser pago à beneficiária indicada.

A exceção de pré-executividade destina-se exclusivamente à discussão de matérias de ordem pública cognoscíveis de plano, cuja comprovação se dê por prova documental pré-constituída, sendo inadmissível qualquer dilação probatória nessa via.

.

Logo, não há falar em cerceamento de defesa, mas sim em adequada delimitação do alcance da exceção de pré-executividade.

5. Da alegada omissão quanto à aplicação da Lei n.º 14.905/2024

Por fim, a agravante alega que a decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre a aplicação da Lei n.º 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil e impactou diretamente o regime jurídico dos juros legais, além de influenciar o termo inicial da correção monetária.

A argumentação, porém, não merece acolhimento. Isso porque a decisão agravada limitou-se a rejeitar a exceção de pré-executividade, sem adentrar o mérito da execução ou determinar qualquer pagamento, incidência de juros ou correção. Trata-se de decisão interlocutória de natureza processual, voltada à admissibilidade da via eleita e à regularidade formal do título, não tendo ingressado na liquidez do crédito ou na sua atualização monetária.

Assim, o debate sobre o termo inicial da correção monetária, o índice aplicável e a incidência dos juros legais nos moldes da nova legislação deverá ser oportunamente enfrentado em momento processual próprio, como nos embargos à execução ou na fase de cumprimento da sentença, quando os valores efetivamente devidos forem definidos com precisão.

Por conseguinte, não há omissão a ser suprida, tampouco vício apto a comprometer a validade da decisão combatida neste ponto.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente agravo tão somente para afastar a multa aplicada nos embargos de declaração, mantendo-se, no mais, íntegra a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025